Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Descumprida a determinação de emenda para a sanação do vício identificado, o indeferimento da petição inicial encontra apoio nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.